Tribunal: STF
Processo: AR 2165
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTO AFASTAMENTO DA LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. O recurso não infirmou os argumentos de ausência de documentos e dos pressupostos específicos da rescisão trazidos na decisão agravada. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.